Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora serviço de oxigenoterapia domiciliar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Preliminar. Valor da causa. Segundo a tese firmada no IRDR no 3, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde o valor da causa é fixado por estimativa. É, pois, irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 100.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Preliminar que se rejeita

3 – Preliminar. Interesse de agir. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Ressalvada a hipótese de expresso reconhecimento do pedido, o fato de o réu informar que o serviço de oxigenoterapia já foi fornecido ao autor não importa perda superveniente do interesse processual, notadamente quando o fornecimento ocorre em virtude de tutela de urgência. É necessário, portanto, provimento de mérito para solução da lide. Preliminar que se rejeita.

4 – Direito à saúde. Tratamento médico-hospitalar. Oxigenoterapia domiciliar. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O autor pugna pela obrigação de o réu fornecer serviço de oxigenoterapia domiciliar. O relatório de ID 26501405 - Pág. 2, expedido por médico da própria rede pública de saúde, informa que a autor encontrava-se internado, com sinais de insuficiência respiratória, apresenta nódulo pulmonar suspeito, DPOC, Hiperplasia Prostática, dentre outros problemas de saúde. Há, ainda, prescrição de oxigenoterapia, com necessidade de utilização de 24 horas por dia. O documento de ID 26501406 - Pág. 3 evidencia a negativa do réu em fornecer o tratamento pleiteado. Comprovou-se, portanto, que o tratamento recomendado é a Oxigenoterapia domiciliar. O procedimento chamado é serviço previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e não possui caráter experimental. É dever do Estado fornecer o tratamento médico adequado ao autor, o qual foi diagnosticado com diversas doenças e não possui condições financeiras de arcar com os custos. Precedente: (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 25/10/2019.). Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 26969016 - Pág. 6). Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de fornecer o serviço de oxigenoterapia domiciliar ao autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).

W